Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702570-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE SOUZA DE ANDRADE, JULIANA FERREIRA DA SILVA VAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA FERREIRA DA SILVA PAZ e LUCINEIDE SOUZA DE ANDRADE contra decisão, proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n.o 0700500-96.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinada a impedir as ordens administrativas demolitórias do imóvel em que residem (Id 147660213 – origem). Expõem, em suma, que a área em que se situa o imóvel (Setor Habitacional Mestre D ́Armas) é particular com histórico de conflito fundiário; que residem no local há mais de 15 anos; que receberam intimação demolitória oriundo de processo administrativo que tramitou sem sua regular participação; que as residências já estavam consolidadas antes da edição da Lei Complementar n.o 948/2019, a qual passou a classificar a área como UOS RO2, com natureza unifamiliar. Defendem, em síntese, que a presunção dos atos administrativos não é absoluta; que o Código de Obras e Edificações possibilita a demolição imediata de obras em estágio inicial ou em desenvolvimento, desde que em áreas públicas (art. 133, §4o), situação que não se enquadra no caso; que residem no local há mais de 15 anos; que há medida cautelar concedida nos autos do processo n.o 0704417-94.2021.8.07.0018, em que se determinou a suspensão das matrículas imobiliárias de toda a região do Mestre D ́Armas em razão de severos indícios de que a população já se encontrava no local há mais tempo que as empresas que obtiveram a usucapião. Argumentam que há irregularidades no ato administrativo e no processo administrativo por não envolver área pública nem de obra inicial, tampouco ter observado as garantias inerentes ao devido processo legal e ao contraditório; que a área é passível de regularização; que a Lei de Uso e Ocupação do Solo permite a presença de duas habitações nas áreas classificadas como UOS RO 2 (art. 10, §3o). Discorrem que a ação anulatória, a ação de usucapião e a decisão proferida na ação cautelar possuem influência para a resolução do caso; que deve ser considerada a data de ocupação e a forma de realização do loteamento para a análise atinente à existência de duas moradias em um lote posteriormente considerado como unifamiliar. Requerem a antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos das intimações demolitórias E-0098-890595-OEU e E-0364-130839-OEU, ante a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo diante da iminente ordem de demolição, sob pena de prejuízo irreparável. No mérito, requerem a reforma da decisão ora recorrida, a fim de conceder a tutela de urgência atinente a impedir as ordens administrativas demolitórias do imóvel em que residem. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que a antecipação de tutela merece ser concedida. Inicialmente, revela-se evidente que o imediato prosseguimento da ordem demolitória poderá, em tese, acarretar manifesto prejuízo irreparável às agravantes e suas famílias, que já residem no local há longa data, bem como esvaziamento prematuro do objeto da lide, em risco ao resultado útil do próprio recurso, além de configurar medida praticamente irreversível. Outrossim, deve-se salientar a existência de questionamentos acerca da legalidade do ato administrativo e do processo administrativo que ensejou a ordem de demolição emanada pela Administração, a demandar uma aprofundada análise em caráter exauriente, no momento processual oportuno. Noutro giro, tem-se que a suspensão, por ora, da ordem de demolição se afigura plenamente reversível, podendo ser posteriormente modificada, sem maiores prejuízos ao réu/agravado, além de salvaguardar os eventuais direitos pleiteados pelas agravantes. Nesse quadro, e considerando o curto trâmite do agravo, revela-se mais prudente conceder a antecipação da tutela recursal, de modo a sobrestar a ordem demolitória, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de promover qualquer demolição no imóvel indicado na inicial, em razão dos autos de intimação demolitória, expedidos em face das autoras-agravantes, até o julgamento de mérito do presente agravo. Intime-se o agravado quanto ao teor e cumprimento da presente decisão, bem como para oferecer contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora